Tribunal: TJMT
Processo: 1028560-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028560-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), VALTER DE CASTRO - CPF: 496.304.741-15 (AGRAVANTE), MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO - CPF: 206.545.961-15 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO MONITORIA OU MANDAMENTAL” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE RENDIMENTOS - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, não é dado ao executado alegar surpresa de uma decisão proferida em cumprimento de sentença cuja pretensão é o recebimento de um crédito exequendo não satisfeito voluntariamente, sob pena de violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil e de frustação à execução.

2. Consoante disciplina o § 11 do artigo 523 do Código de Processo Civil, a intimação do devedor sobre a constrição deve ser subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALTER DE CASTRO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitoria ou Mandamental” n.o
1014751-21.2023.8.11.0055
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO
, deferiu o pedido da exequente para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado Valter de Castro, ora agravante, até a satisfação integral do débito.

Em síntese, o agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que esta se deu de forma repentina e sem oportunizar qualquer tipo de manifestação de sua parte.

Expõe que “
a referida decisão merece ser reformada, em respeito ao princípio da vedação da decisão surpresa, notadamente porque, como já dito, não fora oportunizado à parte executada (agravante) qualquer tipo de manifestação quanto à penhora de 20% de sua aposentadoria, causando-lhe evidente prejuízo
”.

Aponta os artigo 9.o e 10 do Código de Processo Civil aduzindo sobre o princípio da vedação à decisão surpresa e manifestando que o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva se manifestar de ofício.

Portanto, considerando que o juízo singular desrespeitou os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa eis que não foi devidamente oportunizado ao agravante a prévia manifestação acerca da petição juntada pela parte adversa, pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, considerando que não restou identificado como relevantes os fundamentos apresentado pela instituição bancária, este foi indeferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 193528748), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 199824154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valter de Castro contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitoria ou Mandamental” n.o 1014751-21.2023.8.11.0055, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por Marisa Rodrigues Canavarros Infantino, deferiu o pedido da exequente para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado Valter de Castro, ora agravante, até a satisfação integral do débito.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido da exequente para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado Valter de Castro, ora agravante, até a satisfação integral do débito. Desta decisão recorre o executado.

Expõe o agravante que a ordem de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos de sua aposentadoria foi expedida sem oportunizar qualquer tipo de prévia manifestação de sua parte, pugnando pela anulação da decisão.

Sobre o tema em apreço, cumpre transcrever os dispostos nos artigo 523 e § 11 do artigo 525, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

Diante dos dispositivos legais destacados, infere-se que a intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente.

Desse modo, diante do procedimento específico a ser observado, a ordem de penhora sem a prévia intimação do agravante e executado não violou os princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, presentes nos artigos 7.o, 9.o e 10, todos do Código de Processo Civil.

Ademais, não é dado ao executado alegar surpresa de uma decisão proferida em cumprimento de sentença cuja pretensão é o recebimento de um crédito exequendo não satisfeito voluntariamente, sob pena de violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil e de frustação à execução.

Diante do exposto, não há se falar em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve prevalecer a decisão recorrida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024